Tribunal: TJSP
Processo: 1012123-75.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de exibição de documentos para habilitação na execução de sentença condenatória - Mesmo sendo cautelar preparatória, se ficar constatado que a parte está fora da cronologia temporal e da natureza do contrato, é de rigor a rejeição da demanda, não havendo motivo para obrigar a Telefônica a exibir ocumentos inúteis. A interessada adquiriu direitos em outro período por

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de exibição de documentos para habilitação na execução de sentença condenatória - Mesmo sendo cautelar preparatória, se ficar constatado que a parte está fora da cronologia temporal e da natureza do contrato, é de rigor a rejeição da demanda, não havendo motivo para obrigar a Telefônica a exibir ocumentos inúteis. A interessada adquiriu direitos em outro período por contrato que não contém cláusula de participação acionária.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1012123-75.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante FLORENTINA MARIA DE OLIVEIRA
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1012123-75.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto
VOTO No 64713A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012123-75.2016.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
EMBARGANTE: FLORENTINA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA
EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Embargos de declaração Ação de exibição de documentos
para habilitação na execução de sentença condenatória -
Mesmo sendo cautelar preparatória, se ficar constatado que a
parte está fora da cronologia temporal e da natureza do
contrato, é de rigor a rejeição da demanda, não havendo motivo
para obrigar a Telefônica a exibir ocumentos inúteis. A
interessada adquiriu direitos em outro período por contrato que
não contém cláusula de participação acionária.
- Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, em que embargante
afirma ser contraditória a decisão que acolheu documento unilateral apresentado pela
ré, questionando a sua validade, bem como alega que o julgamento extrapolou os
limites do objeto da lide, diversificando-o, uma vez que pretendia, apenas, a exibição
do contrato firmado com a ré.
É o relatório.
A parte embargante ingressou com medida cautelar de exibição
de documentos para reunir os subsídios formais de pedido de ingresso na liquidação
da sentença que condenou a Telefônica a pagar participações acionárias aos que
adquiriram direitos de uso de linha telefônica pelo plano de expansão (PEX) no
período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1012123-75.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Não há como negar que a radiografia do contrato foi juntada
pela TELEFONICA (fls. 121), sendo de se ressaltar que o documento traz todas as
informações necessárias para a correta avaliação da pretensão da autora, em que
pese não contenha todos os dados pretendidos na inicial, já que este Relator vem
adotando o entendimento, em casos análogos, de que para a liquidação deve ser
considerado o valor da ação na data do trânsito em julgado, o que revela ser
desnecessária a juntada de outros documentos em caso de eventual legitimidade da
parte autora. Vale dizer, ainda, que conforme esclarecido no processo no
1108734.34.2014, há um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco
(agente custodiante) em que constam todas as informações sendo a busca pela
radiografia realizada com base no nome e no CPF do contratante.
Quanto à eficácia do documento, embora ele seja unilateral, é
idôneo até prova em contrário, porque extraído de registros da empresa. Caso tivesse
ocorrido alguma irregularidade, cabia à parte autora provar a incongruência, o que
não ocorreu. Portanto, considera-se válido o documento apresentado.
Com a apresentação da radiografia, a ré não só se desincumbiu
de seu ônus como, também, demonstrou a falta de legitimidade de a parte autora ser
incluída no título executivo, uma vez que a aquisição, ao contrário daqueles que
adquiriram em plano de expansão, não possui cláusula que obrigue a Telefônica a
conceder participações acionárias pelo cumprimento da obrigação de pagar as
prestações do plano de expansão. Esse entendimento, sendo A autora firmou
contrato com a ré de natureza diversa (pagamento de tarifa de habilitação) daquela
prevista na ACP, tratando-se de contrato sem participação acionária.
No tocante aos limites da lide, anota-se ser dever desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1012123-75.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto
Câmara, como guardiã do título, reunir os pedidos certos para admitir a inclusão e
rejeitar os que não se enquadram, sendo sua a missão de manter segurança e
eficiência do título (art. 509, § 4o, do CPC).
Assim sendo, ficam rejeitados os embargos apresentados,
sendo mantido o acórdão embargado.
ENIO ZULIANI
Relator